Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em desfavor da sentença que concedeu a segurança para determinar à Autoridade Impetrada que, inexistindo outros impedimentos, permita que o impetrante seja matriculado no Curso de Formação de Praças para a graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar possibilidade de o impetrante ser admitido no Curso de Formação de Praças para a graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal mesmo estando em posse de apenas do Certificado de Conclusão de ensino Superior emitido pela Instituição de Ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não seria razoável que a demora da Instituição de Ensino no cumprimento de entraves burocráticos para disponibilizar o Diploma possa obstar a matrícula no curso de formação do candidato que demonstra possuir a habilitação exigida para o cargo. As regras do edital devem ser interpretadas, também, sob o princípio da razoabilidade, assim deve-se buscar os meios e fins pretendidos quando do estabelecimento dos requisitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. É possível, a depender do contexto dos autos, que candidato seja admitido no Curso de Formação de Praças para a graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal possuindo apenas o Certificado de Conclusão de ensino Superior emitido pela Instituição de Ensino”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 992837, 20140111449348, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 03/02/2017.